Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-11.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000458-11.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HELENA BORGES ALENCAR Advogado: ANDREY ÍTALO LIRA AMORIM (OAB: BA 60.422-A) APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ACIONADO/RECORRIDO. APRESENTAÇÃO IMEDIATA JUNTO À CONTESTAÇÃO. SENTENÇA. NÃO ARBITRAMENTO DE ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO DEMANDADO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALÇADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA/RECORRENTE. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NA VERBA SUCUBENCIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000458-11.2020.8.05.0018, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.